Tribunal: STF
Processo: HC 209406
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Augusto Ribeiro de Almeida, em favor de Anderson Matias Barreto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 676.178/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON MATIAS BARRETO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 21280-90.2021.8.19.0000, assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 E ART. 2º DA LEI 12.850/2013 N/F ART. 69 DO CP – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DECRETADA SOB OS TERMINAIS 22-992699158 E 22- 996046936 COM DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS –NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –DIVERSAMENTE DO QUE QUER FAZER CRER A DEFESA, A POLÍCIA FEZ SIM UMA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR ANTES DE REPRESENTAR PELO PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, CONFORME SE OBSERVA DA DECISÃO, ACOSTADA NO DOC. 03 DO ANEXO 1, QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. ASSIM, A AUTORIDADE POLICIAL JÁ POSSUÍA INDÍCIOS DE AUTORIA DE GRANDE PARTE DO GRUPO CRIMINOSO RECORRENTE, EM ESPECIAL DO 'CHEFE' DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONFORME DEMONSTRA CLARAMENTE O RELATÓRIO POLICIAL ACOSTADO NO DOC. 51 DO ANEXO 1 DESTES AUTOS. EM TAL RELATÓRIO, INCLUSIVE, A AUTORIDADE POLICIAL RESSALTOU: 'EXATAMENTE NO MOMENTO DA CONFECÇÃO DESTA REPRESENTAÇÃO, CHEGOU A INFORMAÇÃO DE QUE ANDERSON, VULGO 'SAGAZ', CUJA FOTOGRAFIA SEGUE ACOSTAS EM FOLHAS 169, É UM DOS TENTÁCULOS DE BALBINOT E UTILIZA OS TERMINAIS (22) 992699158 E (22) 996046936. SALIENTE-SE QUE, JURIDICAMENTE, A INTERCEPTAÇÃO É PLENAMENTE POSSÍVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, INCISOS I, II E III DA LEI 9296/96. HÁ MAIS DO QUE INDÍCIOS RAZOÁVEIS E SUFICIENTES DE AUTORIA NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.143/06 E ARTIGO 288 TODOS DO CÓDIGO PENAL, PUNIDOS COM RECLUSÃO E NÃO HÁ OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS DE SE MATERIALIZAR A PROVAS DESTAS INFRAÇÕES. (...)'. (DOC. 51 – FLS. 06 – ANEXO – GRIFOS NOSSOS) -CEDIÇO QUE, EM CRIMES DESTA NATUREZA, DE REGRA, A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SE COLOCA COMO MEIO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES. ISSO PORQUE TAIS DELITOS, NO MAIS DAS VEZES, SÃO PRATICADOS ÀS ESCURAS, SENDO EVIDENCIADOS VIA TELEFONE, E PRATICAMENTE SE INVIABILIZARIA SUA DESCOBERTA CASO SE IMPEDISSE A INVESTIGAÇÃO ATRAVÉS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ORA, DE FATO AO ESTABELECER OS REQUISITOS PARA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, A LEI 9.296/96 O FAZ DE FORMA NEGATIVA E DISPÕE, NO ART. 2º, INC. II, QUE A DILIGÊNCIANÃOSERÁ ADMITIDA SE A PROVA PUDER SER FEITA POR OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS. TAMBÉM NÃO SE DEFERE A INTERCEPTAÇÃO SE NÃO HOUVER INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM INFRAÇÃO PENAL OU SE O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA, NO MÁXIMO, COM PENA DE DETENÇÃO. NO ENTANTO, CABE À DEFESA O ÔNUS DE PROVAR A VIOLAÇÃO DOS REQUISITOS, ASSIM VEM ENTENDENDO O EGRÉGIO STJ, SOB PENA DE A UTILIZAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SE TORNAR ABSOLUTAMENTE INVIÁVEL – POR FIM, AS CONVERSAS TRAVADAS ENTRE O PACIENTE E O INTERCEPTADO JONATAS NUNES DE BARROS, IDENTIFICADO COMO O BRAÇO DIREITO DO LÍDER DO TRÁFICO FERNANDO SILVA BALDINOT, DEMONSTRAM, EM TESE, O SEU VÍNCULO COM O GRUPO CRIMINOSO (DOC. 157 –FLS. 27 –ANEXO 1) – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPIDADE – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA." (fls. 47/48) 



    A defesa alega nulidade da interceptação telefônica, impugnando, assim, o acórdão do Tribunal a quo ao argumento de que "a decretação da interceptação telefônica em desfavor de Anderson Matias se deu tendo por base apenas uma foto e uma folha de antecedentes. A decisão de primeira instância e o Acórdão do habeas corpus não menciona qual elemento de prova amparou a interceptação" (fl. 5). 



    O impetrante sustenta a falta de indícios contra o paciente no momento da decretação da interceptação, não podendo ser esta, o primeiro ato de investigação. 



    Salienta também, "Qual investigação preliminar existia em relação ao Paciente? Qual indicio foi citado pela Autoridade Judiciária para decretar sua interceptação? Nada! Absolutamente nada! E o Acórdão sacramentaliza esse nada" (fl. 5).



    Deste modo, requer, em liminar e no mérito, a declaração de nulidade da interceptação sob os terminais (22) 99269158 e (22) 996046936. (eDOC 14)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Por meio do presente, a defesa pretende que esta Corte enfrente o mérito da alegação de nulidade da interceptação telefônica. Conforme registrou o Tribunal de Justiça, “a polícia fez sim uma investigação preliminar antes de representar pelo pedido de interceptação telefônica, conforme se observa da decisão, acostada no doc. 03 – anexo 1, que decretou a quebra do sigilo telefônico. Assim, a autoridade policial já possuía indícios de autoria de grande parte do grupo criminoso recorrente, em especial do “Chefe” da organização criminosa, conforme demonstra claramente o relatório policial acostado no doc. 51 – Anexo 1 destes autos.” (eDOC 15, p. 8)



    Assim, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. Aguarde-se, pois, o julgamento de seu recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente